Tribunal: TJMT
Processo: 1019653-16.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019653-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA - CNPJ: 33.664.244/0001-28 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MORAIS VIEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.499.318/0001-80 (APELANTE), WEMERSON FERREIRA MOREIRA - CPF: 040.761.666-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA COMPROVADA – CONDUTA NEGLIGENTE DE PREPOSTO – INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA – DANOS EMERGENTES – DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS POR NOTAS FISCAIS – LUCROS CESSANTES – PARALISAÇÃO DO VEÍCULO POR 80 DIAS – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – CÁLCULO COM BASE EM MÉDIA DE FATURAMENTO – APLICAÇÃO DE REDUTOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO INFIRMADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS
.

É indevido o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica que, além de não instruir o pedido com documentos contábeis, fiscais ou bancários, recolhe regularmente as custas de preparo do recurso, denotando suficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC.

Comprovada a culpa do preposto da empresa ré em acidente de trânsito por meio de boletim de ocorrência lavrado pela autoridade competente e não infirmado por prova contrária, configura-se o dever de indenizar nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

São devidos os danos emergentes quando o prejuízo é comprovado por meio de notas fiscais representativas de despesas efetivamente incorridas.

Os lucros cessantes são devidos quando demonstrado que o veículo comercial permaneceu inativo por 80 dias em razão do sinistro, sendo válida a utilização da média de faturamento bruto deduzida de percentual estimado de custos operacionais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Precedentes do TJMT.

Recurso desprovido.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1019653-16.2022.8.11.0002

APELANTE:

CLAYTON RANIERI CAPUCCI DE MORAES VIEIRA

APELADA:

TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAYTON RANIERI CAPUCCI DE MORAIS VIEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Ester
Belem
Nunes
, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais (Emergentes e Lucros Cessantes), processo nº 1019653-16.2022.8.11.0002, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para condenar o réu ao pagamento de R$25.600,00
(vinte e cinco mil e seiscentos reais)
a título de danos materiais emergentes e
de
R$24.272,26
(vinte e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos)
a título de lucros cessantes, com correção monetária e juros legais, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões do apelo Id. 319703874, a parte apelante sustent
a
, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao atribuir-lhe responsabilidade exclusiva pelo acidente de trânsito, baseando-se em boletim de ocorrência lavrado de forma unilateral, desprovido de oitiva da parte contrária; a confissão de que o motorista teria dormido ao volante é desprovida de comprovação e deve ser desconsiderada
.

D
iz

que
os valores fixados a título de danos materiais (R$25.600,00) devem ser substituídos pelo menor orçamento constante nos autos (R$9.230,00); no tocante aos lucros cessantes, aleg
a
que o período de paralisação do veículo não ultrapassou 15 a 18 dias, não se justificando a indenização de R$24.272,26
(vinte e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos)
; e que os fundamentos da sentença não se coadunam com as provas dos autos.

Pugn
a
, ao final, pela reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação, reconhecendo-se os valores menores. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundamentando-se na declaração de hipossuficiência.

Na peça Id. 319703877 foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA
, sustentando, em suma, que os documentos acostados aos autos, especialmente
declaração de acidente de trânsito lavrado perante a PRF
, fotografias e documentos comprobatórios, demonstram de forma cabal a culpa exclusiva do motorista do apelante pelo acidente
.

A
lega
, no mais,

que
os danos materiais estão comprovados por notas fiscais de serviço e aquisição de peças, cujo valor final decorreu da desmontagem do veículo;
que
o valor dos lucros cessantes está fundado em documentação fiscal e período de inatividade devidamente demonstrado;
que
a declaração de hipossuficiência apresentada é insuficiente, por ser genérica e desprovida de comprovação documental.

Requer, ao final, o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença prolatada.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VO
T
O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto por Clayton Ranieri Capucci
d
e Morais Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de reparação de danos materiais (emergentes e lucros cessantes) ajuizada por Transportadora Global Ltda., por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, para condenar o réu ao pagamento da quantia de
R$25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais) a título de danos materiais emergentes e de R$24.272,26 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos)
a título de lucros cessantes, acrescidas de correção monetária e juros legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Inicialmente,
observa-se que improcede
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, isso porque, c
onsoante se extrai dos autos, a parte recorrente, pessoa jurídica atuante no ramo de transportes, limitou-se a juntar declaração genérica de hipossuficiência econômica, desacompanhada de documentos contábeis, fiscais ou bancários capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira
,
circunstância
que
, por si só, não atende às exigências legais para a concessão da benesse, sobretudo à luz do disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte comprovar o preenchimento dos pressupostos legais quando inexistente presunção absoluta de hipossuficiência.

Ademais, observa-se que a recorrente procedeu ao recolhimento regular das custas de preparo do recurso, circunstância que revela capacidade econômica suficiente para suportar os encargos processuais e afasta, de forma objetiva, a alegação de insuficiência de recursos.

Assim, correta a sentença ao indeferir o benefício, inexistindo motivo para reforma nesse ponto.

No mérito, a irresignação recursal não comporta acolhimento.

De fato, a
controvérsia foi adequadamente enfrentada pelo juízo de origem, que examinou de forma minuciosa o conjunto probatório produzido nos autos, concluindo, com base em elementos concretos, pela responsabilidade civil do recorrente pelo acidente de trânsito ocorrido em 12
/03/2022
.

Neste contexto, a
alegação de que a condenação se fundou exclusivamente em
declaração de acidente de trânsito lavrada perante a PRF

não merece prosperar
, isso porque o

embora tal documento seja unilateral, foi elaborado perante o órgão fiscalizador de trânsito da rodovia federal,
a partir das informações prestadas
pelo motorista que estava no veículo da parte autora que foi abalroado
,
sendo que, o fato de ser submetida à chancela da PRF o faz
goza
r
de presunção relativa de veracidade, sobretudo quando não infirmado por prova em sentido contrário.

Outrossim, n
o caso o documento descreveu de forma clara e coerente a dinâmica do acidente, apontando que o veículo conduzido por preposto da recorrente invadiu a pista contrária em uma curva, colidindo com o veículo da parte autora, havendo inclusive relato de confissão extrajudicial do motorista no sentido de que teria passado mal ou dormido ao volante.

De outra feita, r
essalt
a
-se que
a parte requerida
recorrente, apesar de devidamente instad
a
a especificar as provas que pretendia produzir, optou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, abdicando da produção de prova testemunhal, pericial ou mesmo da juntada de declaração de seu motorista ou de qualquer outro elemento capaz de gerar dúvida razoável acerca da dinâmica do sinistro.

Com efeito, t
al comportamento processual reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados no
documento de ocorrência
20220315090956711
lavrado perante a PRF
, conforme corretamente consignado na sentença.

Nessas circunstâncias, restaram plenamente configurados os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 186 do Código Civil, segundo o qual aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, bem como do artigo 927 do mesmo diploma legal, que impõe o dever de reparar o dano àquele que o causar.

No que concerne aos danos materiais emergentes, a condenação no valor de R$25.600,00
(vinte e cinco mil e seiscentos reais)
encontra respaldo em prova documental robusta, consubstanciada em notas fiscais de serviços mecânicos e de aquisição de pneus, que demonstram o efetivo desembolso realizado pela parte autora para o reparo do veículo sinistrado.

Neste contexto, a
pretensão recursal de fazer prevalecer orçamento de valor inferior não se sustenta, pois a indenização por danos emergentes deve refletir o prejuízo efetivamente suportado, e não estimativas prévias que não se concretizaram
, sendo que, a
s notas fiscais, por representarem o dispêndio real, possuem força probante superior a meros orçamentos, razão pela qual correta a sentença ao acolher o valor integralmente comprovado.

Quanto aos lucros cessantes, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Segundo o art. 402 do Código Civil:

“Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

No caso, o
período de paralisação do veículo, fixado em 80
(oitenta)
dias, foi devidamente demonstrado pelo lapso temporal existente entre a data do acidente e a data de emissão da nota fiscal referente ao principal serviço de conserto, circunstância que corrobora a alegação da parte autora.

Outrossim, o
cálculo do valor indenizatório, no montante de R$24.272,26
(vinte e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos)
, baseou-se na média de faturamento do veículo nos meses anteriores ao sinistro, comprovada por Conhecimentos de Transporte Eletrônico, com aplicação de redutor de 60%
(sessenta por cento)
a título de despesas operacionais, critério que se mostra razoável.

Nesta senda, conforme Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,a paralisação de veículo utilizado para atividade comercial gera presunção de lucros cessantes, desde que comprovada a utilização habitual para fins lucrativos, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos.

A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais.

Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos pedidos da inicial.

Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, pro rata, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional.”
(N.U 0016703-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TROCA DE MOTOR – MOTOR COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – VÍCIO OCULTO –
LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA QUANTO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO NA OFICINA – DANO MATERIAL
E MORAL COMPROVADOS – VALOR MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I- Reconhece-se dever de reparação civil quando demonstrada a relação de causa e efeito entre ação/omissão por parte da empresa que vende ao consumidor caminhão com vício oculto e os danos morais e materiais decorrentes. II- Evidenciado o vício oculto no produto - motor não original e adulterado o qual inviabiliza a fruição do bem, em face da impossibilidade de circulação lícita com o veículo, tendo em vista a constituição de entrave à sua transferência junto ao DETRAN, outra solução não se vislumbra do que julgar procedente o pedido da Autora, de modo a compelir a Ré a efetuar a troca do motor adulterado. II-
São devidos os lucros cessantes quando há prova de que a parte lesada deixou, injustamente, de auferir rendimentos no período de permanência na oficina do seu caminhão, que utiliza para prestar serviços profissionais (art. 402 do CC).
Na definição dos lucros cessantes, devem ser descontados dos rendimentos brutos apurados os gastos operacionais ordinários inerentes ao custeio da atividade de frete (combustível, manutenção do veículo, seguro,
tributos
etc
). III- A indenização por dano moral deve atingir o status de razoável e proporcional, em vista das peculiaridades do caso concreto, visando compensar a vítima pelo dano imaterial sofrido, em toda a sua extensão, atentando-se, ainda, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.”
(TJ-MT 10038806420188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRAZO PREVISTO PARA A DEVOLUÇÃO DO CAMINHÃO SEGURADO DEVIDAMENTE CONSERTADO – PRAZO EXTRAPOLADO –
INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO POR MAIS DE TRÊS MESES – NÍTIDA PRIVAÇÃO AO AUFERIMENTO DE RENDAS COM FRETES – LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS
– POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELA MÉDIA MENSAL DO RENDIMENTO MÉDIO BRUTO - DEDUÇÃO DE 60% PELOS CUSTOS DA ATIVIDADE - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –ACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – ÔNUS INTEGRAL DA RÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Presume-se que a indisponibilidade de caminhão pertencente à autora por mais de três meses pelas empresas contratadas pela seguradora para o conserto das avarias do veículo utilizado na atividade de transporte rodoviário de cargas, ocasiona a privação de ganhos presumidamente esperados e, portanto, indenizáveis a título de lucros cessantes.
Tal valor deve ser aferido segundo a média mensal
dos os
rendimentos brutos da autora nos meses que antecederam o sinistro, descontados de 60% considerados como custos/despesas da atividade tais como combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor, alimentação e tantas outras despesas. Deve ser majorada a verba indenizatória a fim de que os danos morais causados à parte autora sejam reparados segundo os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/15, tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, a verba de sucumbência deve ser suportada integralmente pela requerida.”
(TJ-MT - AC: 10024528120178110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2020)

De mais a mais, a
alegação de que a paralisação teria se limitado a 15 ou 18 dias, com fundamento em prazos constantes de orçamentos, não encontra respaldo nos fatos efetivamente comprovados, pois tais prazos não se materializaram na execução do serviço.

Prevalece, portanto, a prova documental produzida, que evidencia a efetiva impossibilidade de utilização do veículo no período considerado pelo juízo de origem.

Nestes termos, infere-se que a
condenação por lucros cessantes está em consonância com o artigo 402 do Código Civil, que estabelece que as perdas e danos abrangem, além do que o credor efetivamente perdeu, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar, bem como com o artigo 403 do mesmo diploma, que limita a indenização aos prejuízos que sejam efeito direto e imediato do evento danoso.

Diante desse panorama, constata-se que a sentença recorrida examinou de forma coerente e aprofundada todos os argumentos deduzidos pelas partes, aplicando corretamente o direito aos fatos comprovados nos autos, não havendo qualquer vício ou equívoco apto a justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser elevados para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos da parte recorrida.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026